Tribunal: STF
Processo: RE 475812
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 9.718/98. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 239 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        O Supremo Tribunal Federal
tem entendido, a respeito da tendência de não-estrita subjetivação
ou de maior objetivação do recurso extraordinário, que ele deixa de
ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesse das
partes, para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem
 constitucional objetiva. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.